Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O O agravante recorreu contra decisão concernente à primeira fase de Ação de Exigir Contas, na qual foi condenado a prestar contas da movimentação da conta corrente objeto da lide, dos lançamentos indicados na petição inicial no período de 12/05/2009 a 16/02/2012, além de ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a R$ 59.167,50 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais cinquenta centavos). Esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas quanto aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada (ID 10312105). Resposta ao agravo de instrumento regularmente apresentada (ID 10807070). O agravante junta petição aos autos, na qual informa que será representado por outros procuradores e requer a juntada de novo instrumento de mandato. Sustenta, na oportunidade, a incompetência do Juízo de Primeiro Grau; afirma inexistir interesse de agir, por não se admitir prestação de contas sobre contratos de mútuos e também porque a prestação de contas não pode ser cumulada com pretensão revisional. Reitera que o pedido formulado na petição inicial é genérico, razão por que alega não preencher os requisitos mínimos para a propositura da ação, além de reiterar a falta de previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios em decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da prestação de contas (ID 13588064). Em que pesem os argumentos do agravante relativos à incompetência e à falta de interesse de agir, foram trazidos após a interposição do agravo de instrumento. É incabível a complementação das razões recursais. Interposto o recurso, exaure-se a oportunidade de se insurgir contra a decisão em razão da preclusão consumativa. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO SUSCITADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Não se conhece de questão levantada somente após a interposição do recurso, porquanto preclusa a oportunidade para se insurgir sobre o tema, não sendo admitida a posterior emenda ou complementação das razões recursais. 2. A jurisprudência desta Corte e do STJ entende ser abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar procedimento indicado por médico como necessário para o tratamento do paciente/segurado, sendo meramente exemplificativo o rol da Agência Nacional de Saúde. O STJ ainda acrescenta que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, "mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas" (AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1184482, 07052755320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. 1. De acordo com o Princípio da Consumação, decorrente da preclusão consumativa, a interposição do recurso exaure a oportunidade processual para se insurgir contra a Decisão. 2. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, porquanto operada a preclusão consumativa. 3. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 4. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1120798, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. TRÊS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO ÀS RAZÕES DO AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTATAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE. USO DE ARMA BRANCA. NOVA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo em recurso especial não merece conhecimento quando não ataca todos os fundamentos consignados na decisão cuja reforma é pretendida. 2. Na espécie, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n.° 7/STJ, bem como das Súmulas n.os 282 e 284, ambas do STF. A Defesa, ao arrazoar o agravo em recurso especial, impugnou tão somente a inaplicabilidade da Súmula n.o 7STJ, não infirmando a incidência dos demais óbices mencionados. 3. Conquanto o Recorrente, somente no agravo regimental - e de forma extemporânea -, tenha alegado que não deveriam ser aplicadas, no caso em exame, as Súmulas n.os 282 e 284 do STF, tal intento, de complementariedade e ampliação da extensão objetiva de seu primeiro recurso, não conhecido pela aplicação da Súmula n.o 182/STJ, não se afigura possível, por incidência da preclusão consumativa, que veda a inovação recursal. 4. Presente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao Agravante, afigura-se passível a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, nos moldes do art. 654, § 2.o, do CPP, c.c. o art. 203, inciso II, do RISTJ. 5. A majorante do uso de arma branca, in casu, faca, utilizada pelo Agente no crime de roubo, etiquetada no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal, foi abolida do ordenamento jurídico com o advento da Lei n.o 13.654/2.018. Assim, por constituir hipótese de novatio legis in mellius, tem aplicação aos fatos pretéritos. 6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício. (AgRg no AREsp 1415167/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)(grifos nossos) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCOMPLETUDE DAS RAZÕES DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VÍCIO INSANÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. No caso, o agravo interno se acha incompleto, estando ausente o necessário pedido de reforma da decisão recorrida, o que configura vício formal insanável e não passível de corrigenda posterior. Com efeito, pela leitura das razões recursais, ao contrário do que afirma a parte agravante, não é possível a compreensão exata do alcance de seu recurso, ou mesmo aferir se teria havido a observância do princípio da dialeticidade. 2. Ademais, as razões trazidas na petição complementar de fls. 2.967/2.968 não se prestam a suplantar a deficiência de fundamentação recursal do agravo interno, visto que os recursos, regra geral, devem guardar aptidão já no momento de sua interposição, em observância ao princípio da preclusão. 3. Agravo interno da parte contribuinte não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1097248/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)(grifos nossos) Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso não são, portanto, passíveis de conhecimento. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição ID 13588064. Intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator